Tribunal: TJMT
Processo: 1007274-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007274-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Depósito, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 00.793.249/0001-00 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. opôs Embargos de Declaração, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 228384665, que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento.

O Embargante alega, sob ID. 229687194, que o V. Acórdão restou omisso e contraditório, pois contrariou os seguintes dispositivos legais: arts. 186, 187, 188, inciso I, 927, 944 e 945, todos do Código Civil (Lei 10.406/02), 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

Requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, no sentido de serem sanadas as contradições, omissões e obscuridades verificadas no acórdão, para que sejam reconhecidas as excludentes dos artigos 188, inciso I do Código Civil, e, 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como, para que sejam levados em conta o que dispõem os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, para que seja afastada a condenação imposta a esta Instituição Financeira.

Contrarrazões sob ID. 231455676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

É cediço que, ao discutir cláusulas supostamente abusivas, não obstante seja direito da parte Agravante depositar os valores que entende devidos, ou seja, a menor do que os contratados, não se pode perder de vista o entendimento assente na jurisprudência, de que tal quantia não é suficiente a elidir os efeitos da mora, pois é necessário o concurso dos demais requisitos enumerados pelo STJ.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...)

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito.

Isto porque, a priori, a probabilidade do direito invocado se mostra evidente, uma vez que, até prova em contrário, partir da edição do Código de Processo Civil, para estabelecer critérios objetivos para processos que versem sobre “empréstimos”, “financiamentos" ou "arrendamentos mercantis" foi inserido no artigo 330, §§ 2a e 3a, de modo que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimos ou financiamentos, como no caso,

deve ser feito o pagamento da parte incontroversa.

(...)

Dessa forma, ao discutir cláusulas supostamente abusivas, não obstante seja direito da parte Agravante depositar os valores que entende devidos, ou seja, a menor do que os contratados, não se pode perder de vista o entendimento assente na jurisprudência, de que tal quantia não é suficiente a elidir os efeitos da mora, pois é necessário o concurso dos demais requisitos enumerados pelo STJ.

Por outro lado, o depósito integral dos valores, ou seja, nos moldes contratados, evita/purga os efeitos da mora. Noutras palavras, é capaz de impedir a negativação do nome da parte Agravante, e deter o credor de buscar o seu crédito por outros meios.

No caso em comento, pretende a agravante depositar o valor integral das parcelas que irão vencer, trazendo a planilha juntamente com a inicial, cumprindo o disposto no aludido artigo, o que por si só demostrada a aparência do bom direito.

Ademais, há fortes indícios de cobrança abusiva com aplicação de juros a patamar além do permitido na legislação pátria, deixando este julgador na dúvida quanto a sua legalidade, sendo assim, na dúvida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, interpretando-se a cláusulas contratuais em favor da parte mais vulnerável na demanda e na relação contratual, que no caso a parte agravante.

No tocante ao requisito do perigo da demora resta evidente, este se consubstancia pelo fato de que poderá a agravante ter grande prejuízo, pois além de se ver coagido a pagar o valor fixado unilateralmente pela agravada na fatura emitida, corre o risco de seu nome ser enviado nos registros de proteção ao crédito e suportar eventual execução do contrato, causando-lhe prejuízos de toda natureza.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024